Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704601-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MARIA RAIMUNDA PEREIRA, FLORINDA SANT ANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14834320) em face de FLORINDA SANT’ANA DA SILVA, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS e DISTRITO FEDERAL, ante a decisão que deferiu parcialmente o pedido de sobrestamento do feito, em razão do tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (id 14346767). Confira-se a fundamentação da decisão agravada: O STJ comunicou esta Casa de Justiça, por meio do Ofício no 194/2019, que acolheu questão de ordem, nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o fez, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, para suspender processos que tramitam no tribunal envolvendo direito administrativo em 2o grau, assim como em 1o e em juizados especiais. A razão do sobrestamento dos feitos centrou-se na instauração do Tema no 1.009/STJ, cujo objeto é a revisão do Tema 531 do STJ, a fim definir se, na devolução, ao Erário, de valores percebidos de boa-fé por servidor público, inclui-se o erro operacional, além do erro de interpretação da Administração. Portanto, apesar de o termo “revisão”, a priori, induzir a que se entenda como releitura do tema, dos termos da questão acolhida pela Corte Especial, não restam dúvidas no sentido de que o objeto centra-se na inclusão de hipótese, em face de reiteradas decisões no mesmo sentido, pelos órgãos fracionários. Nesse cenário, vislumbrar-se-ia, em tese, hipótese de suspensão do feito, com fundamento no inc. II, do art. 1.037 do CPC, considerando o tema a ser firmado ou revisado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Entendo que o caso concreto reflete a controvérsia apontada pelo STJ. Trata-se demanda envolvendo beneficiários de pensão por morte, regida por Lei Complementar do DF 769/08, um, a título definitivo e outro, a título temporário, tendo por instituidor servidor público do Distrito Federal. A controvérsia se estabeleceu, portanto, em torno de direito previdenciário e, ademais, examinou-se a questão de percebimento de valores de boa-fé, a título de beneficiário de pensão por morte. Assim, percebe-se que a questão de fundo envolve servidor público e seus beneficiários (pensionistas) e verifica-se dos fatos e fundamentos jurídicos da ação que constituem a sua causa de pedir, que o mérito da causa se centrou na legalidade dos valores percebidos e na análise da concessão do benefício à filha do de cujus. Nessa linha de consideração, a questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo no 1.009 é clara, expressa e restrita, porque impende abranger, ou não, no Tema 531, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Com fundamento nestas considerações e no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de ID 10963427, tornando-a sem efeito, e DEFIRO parcialmente o pedido de sobrestamento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, para afetar somente a questão do recebimento de boa-fé/ressarcimento ao erário, conforme determinação posta nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, afetada ao Tema Repetitivo 1.009 – STJ. O feito deve continuar em relação à questão de mérito que envolve a concessão do benefício previdenciário à 3a Ré (MARIA RAIMUNDA PEREIRA), por estar fora do escopo do Tema Repetitivo 1.009-STJ. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o prosseguimento parcial do feito tende a causar tumulto processual, bem como não atende os princípios da economia processual e da eficiência da Administração Pública. Acrescenta que a realização de dois acórdãos para o mesmo recurso causa estranheza e pode causar prejuízos as partes, além de gerar dúvidas quanto aos prazos de eventual ação rescisória. Por fim, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que haja a suspensão total do presente feito. Contrarrazões ID 16060935. Sustenta preliminar de ausência de impugnação específica. Manifestação do agravante ID 16861101. É o relatório. DECIDO Com efeito, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A partir da decisão impugnada, a interposição do recurso deve ser necessária, adequada e útil para a reforma da decisão. Assim estará demonstrado o interesse recursal. No caso dos autos, a parte Agravante apresenta razões recursais desconexas em relação aos fundamentos da decisão agravada, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, o que implica obstáculo ao conhecimento da demanda recursal, nos termos do art. 996, do CPC. Observa-se que a Agravante se limita a alegar que o sobrestamento parcial pode causar tumulto processual e eventual confusão de prazos, deixando de explicitar o motivo pelo qual o processo deve ficar suspenso também com relação a terceira ré. Cabe ressaltar que a razão do sobrestamento dos feitos centrou-se na instauração do Tema no 1.009/STJ, cujo objeto é a revisão do Tema 531 do STJ, a fim definir se, na devolução, ao Erário, de valores percebidos de boa-fé por servidor público, inclui-se o erro operacional, além do erro de interpretação da Administração. Nesse aspecto, o Agravante deveria demonstrar a razão pela qual o feito também deveria ser suspenso em relação a terceira ré, porém, não o fez. Por fim, cabe destacar que a suspensão indevida, sem que a controvérsia se enquadre no tema afetado pelo STJ, fere os princípios da celeridade processual e do devido processo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do Art. 932, inciso III e Art. 1.021, §1°, ambos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 11:22:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador